Tribunal: STF
Processo: AI 663511
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-08-25
Data de publicação: 2015-08-25

Ementa:
Agravo regimental em agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Pedido de renúncia ao direito sobre o qual se funda a ação. Momento anterior ao julgamento final do recurso. Homologação. 3. Ausência de prejuízo à parte agravante. Precedente. 4.Agravo regimental a que se nega provimento